Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. FORO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. INTERDITADO OU RESPONSÁVEL. MELHOR INTERESSE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1 A competência para processamento da ação de interdição é regrada pelos arts. 46, caput, e 50 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o foro do domicílio do incapaz ou do seu representante/assistente. Trata-se de competência de natureza territorial e relativa, cuja alegação cabe à parte que se sentir prejudicada, sob pena de ser prorrogada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o melhor interesse do interditando/interditado deve prevalecer nos processos de interdição e curatela para que a defesa de seus interesses seja facilitada. Admite-se que nesses casos a regra contida no art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis) seja mitigada para fazer prevalecer o melhor interesse do incapaz.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.